Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702251-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707212-10.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL-ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas e destinadas ao uso e consumo da impetrante, até a decisão final nos autos. Decisão ID 22722493 indeferiu a concessão da tutela de urgência. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante manifestou a ausência de interesse recursal conforme ID 24428162. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de março de 2021 13:59:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador